Tribunal: TJMT
Processo: 1013479-89.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013479-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), JULYENDER BATISTA BORGES - CPF: 019.480.001-64 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KENENTON DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 041.711.171-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pertencimento à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais. Decretada a prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de pertencimento à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do
modus operandi
empregado para a fuga de dois reeducandos que lograram êxito em se evadir do complexo prisional ao qual se encontravam recolhidos, aparentemente contando com o apoio de servidores públicos e de membros da facção Comando Vermelho, dentre eles o paciente, que ostenta ainda registros criminais desfavoráveis; todas circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

5. A contemporaneidade exigida para a prisão provisória se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais, quando considerada a especial gravidade da conduta perpetrada e os elementos concretos que apontam para sua periculosidade social.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1013479-89.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. LEANDRO ANDRADE DO CARMO

Dr. MANASSÉS DA SILVA SANTOS

Dr. EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS

PACIENTE:

JULYENDER BATISTA BORGES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
,
art. 351, §3º, do Código Penal
e
art. 1º da Lei n. 9.613/98.

Para fins de contextualização, a consulta aos documentos que acompanham a exordial revela que o d. juízo decretou a
prisão preventiva
do paciente em decorrência de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, os quais teriam ocorrido em
14/07/2023.

Nesse cenário, suscitam os d. impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
inidoneidade da segregação cautelar
, porquanto ausentes seus
pressupostos e requisitos legais
, ao argumento de que a medida cautelar mais gravosa teria sido imposta ao paciente com esteio tão somente na
gravidade abstrata
dos delitos em comento, sem que fosse considerada a melhor adequação ao caso das
providências acautelatórias mais brandas
, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Lastreados em tais assertivas, postulam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, vindicam a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 283139882 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
283214379), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 284334354.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 285734359).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042
(PJe), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
JULYENDER BATISTA BORGES
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
pertencimento à
organização criminosa
,
facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
.

Em apertada síntese, colhe-se da representação que, no dia 14 de julho de 2023, os reeducandos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
fugiram do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (CRIALD), sob a supervisão do policial penal
Léo Marcio da Silva Santos
e com autorização de saída assinada pelo então diretor
Adão Elias Júnior
, com o possível apoio da esposa de
Gilmar
e de outros comparsas ligados à organização criminosa
Comando Vermelho
, dentre eles o paciente
JULYENDER
.

Conforme contextualizado pela d. autoridade policial,
Léo Marcio
, servidor público há mais de 10 (dez) anos, compareceu à unidade prisional na data fatídica, quando não deveria estar de plantão, razão pela qual foi, inclusive, indagado acerca de sua presença por
Adão
, conforme afirmado por este em declarações prestadas na Delegacia.

Como justificativa,
Léo Marcio
lhe disse que estaria ali tão somente para fazer algumas diligências para o “Mercadinho”, e acrescentou que, na véspera, teria trabalhado apenas doze horas, pois a mãe de uma servidora havia falecido e
Léo Marcio
teria comparecido ao velório para prestar suas condolências.

A princípio,
Léo Marcio
estava em uma viatura caracterizada Renault
Oroch
, mas, posteriormente, fez uso de uma caminhonete F250 de cor branca e sem placas, acautelada ao sistema prisional, que foi consertada por um reeducando, que trabalhava como mecânico no local e informou a
Léo Marcio
que este não poderia desligá-la, ou o veículo não funcionaria novamente. Na condução dessa caminhonete, em sequência
Léo Marcio
se encontrou com o reeducando
Thiago
, que, munido de uma autorização de saída em seu nome e de
Gilmar
, adentrou o veículo; e, após buscarem
Gilmar
, os três deixaram o Complexo Ahmenon.

O veículo então seguiu até a empresa
Quality Car
para que
Léo Marcio
pudesse consertar a caminhonete, momento em que
Léo Marcio
entrou na empresa sozinho, deixou o carro e depois,
na posse de outro veículo,

se dirigiu na companhia de
Thiago
e
Gilmar
até a
Churrascaria Nativas
.

Investigações posteriores revelaram que esse outro veículo, uma Toyota Hilux branca, fora fornecido por
Evelyn de Carvalho
, esposa de
Gilmar
, que o contactara num curto espaço de tempo, logo após sua saída do presídio, e deixara o veículo com os três a fim de facilitar seu deslocamento pela cidade, uma vez que a caminhonete F250 ficara na
Quality Car
para ser consertada, sob a condição de que fosse autorizada a ida de
Gilmar
ao dentista na companhia de suas advogadas.

Na churrascaria, acomodados em uma mesa,
Thiago, Gilmar
e
Léo Marcio
se encontraram com duas mulheres [posteriormente identificadas como
Isabela Faustino
e
Kalyne de Souza
], supostamente advogadas de
Gilmar
, com uma delas pagando a conta de todos após o almoço. Quando os cinco deixaram o local,
Gilmar
entrou na Pajero conduzida pelas mulheres, enquanto
Thiago
seguiu, inicialmente, com
Léo Marcio
na Hilux branca, até que, posteriormente, deixasse o veículo de
Léo Marcio
para embarcar com as mulheres, pois, quando este último voltou à
Quality Car
, estava sozinho, tendo permitido que
Gilmar
fosse ao dentista com as mulheres e com
Thiago
, sem qualquer supervisão ou escolta.

Por fim,
Léo Marcio
deixou a
Quality Car
e seguiu até a
Empresa Realmat
para adquirir os produtos que faltavam para o trabalho dos reeducandos no CRIALD. Após deixar a loja, retornou à
Quality Car
para transferir as mercadorias para a caminhonete F250, saindo do local e retornando só no final da tarde para realizar o pagamento do conserto em dinheiro, solicitando a emissão da nota do carro em seu nome.

Neste momento, ao voltar da
Quality Car
,
Léo Marcio
encontrou-se com
Adão
para avisar que os reeducandos haviam fugido.

A fim de melhor contextualizar o ocorrido, expõe a d. autoridade policial que
Gilmar
é considerado um preso de
alta periculosidade
, reconhecido como liderança do crime organizado na região sul do Estado, com base criminosa sediada no Município de Rondonópolis/MT, e extensa ficha criminal, sendo certo, ademais, que se encontrava na unidade B do Complexo Ahmenon, na qual os internos
apenas realizam trabalhos intramuros
; sendo
Thiago
, por sua vez, preso que aparentemente gozava de
alta estima
no interior do presídio, mas que já havia tentado, cerca de um ano antes dos fatos,
fugir
do Centro de Ressocialização, juntamente com outro criminoso considerado de alta periculosidade.

Observadas essas circunstâncias e considerados os elementos cognitivos jungidos ao longo das investigações, sustenta a d. autoridade policial que ambos receberam
ajuda interna e externa
para que conseguissem fugir, desde a
autorização de saída
subscrita por
Adão
até a conduta de
Léo Marcio
de lhes dar a liberdade de ir ao dentista sem acompanhamento, sem que se olvide, ainda, o aparente envolvimento de membros da organização criminosa
Comando Vermelho
, dentre eles
JULYENDER
, que forneceram o veículo e possibilitaram a fuga dos reeducandos para uma chácara localizada na Comunidade Carrijo.

Em especial, destaca a d. autoridade policial que, além da suposta participação dos agentes públicos, em investigações que se desdobraram a partir da apuração da proveniência da caminhonete Hilux branca utilizada na data fatídica, a d. autoridade policial coletou indícios de que a fuga teria contado com o
apoio de vários integrantes da referida facção criminosa
, além de
JULYENDER
,
Evelyn
,
Isabela
e
Kalyne
,

como
Kenenton dos Santos Ferreira, Cristiano Luiz da Silva, Camila dos Santos Peixoto
e outros.

Colhe-se da representação, em particular, que, no dia 16 de julho de 2023, ou seja, apenas três dias após a fuga de
Gilmar
e
Thiago
,
JULYENDER
esteve na chácara onde os reeducandos estariam se escondendo, foragidos, tendo o paciente, ainda, acompanhado a retirada da caminhonete Hilux de Poconé/MT, presumivelmente para dar apoio à fuga de
Gilmar
e
Thiago
.

Em razão desses fatos, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
JULYENDER
; contexto em que
se insurgem os d. impetrantes, que pretendem vê-lo restituído de sua liberdade, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
integração à
organização criminosa,
facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios que embasaram a representação ofertada pela d. autoridade policial, notadamente quanto ao Relatório de Investigação n. 2023.13.71553; Relatório Técnico n. 2024.13.127551; e Relatório policial n. 2024.13.41250, além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, elementos que dão conta, num primeiro momento, de situar o paciente no cenário delitivo sob apuração.

A propósito, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
, a princípio,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] A Autoridade Policial ainda destacou que no dia 16/07,
constata- o indivíduo identificado como JULYENDER esteve na Chácara onde estariam escondidos os foragidos
. Importante pontuar que
JULYENDER BATISTA BORGES acompanhou a retirada da camionete HILUX, Placa RAX7I56 do CIRETRAN de Poconé, concluindo que sua parte no plano era recuperar o veículo que deu apoio à fuga dos reeducandos
, pois ele esteve presente na Chácara e esteve no CIRETRAN quando da retirada do demonstrando, a todo tempo, o vínculo existente entre ele e os foragidos.

[...]
O representado Julyender Batista Borges, do mesmo modo, apresenta extensa ficha de antecedentes criminais
, evidenciando
envolvimento reiterado com a prática delitiva
, conforme consulta ao sistema SEC/TJMT. Com efeito, ele figura como réu na Ação Penal n.º 0003882-65.2017.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela suposta prática de
roubo majorado
; bem como no processo n.º 0005167-46.2010.8.11.0040, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, pelo crime de
roubo
; e no processo n.º 0013931-78.2011.8.11.0042, na 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, por
crimes do Sistema Nacional de Armas
. Ainda, responde na Ação Penal n.º 0006534-31.2012.8.11.0042, na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, também por
roubo majorado
, e na Ação Penal n.º 0016460-60.2017.8.11.0042, na mesma unidade judiciária, pela imputação de
formação de quadrilha ou bando
. Na Comarca de Várzea Grande/MT, figura como réu no processo n.º 14956-86.2010.811.0002 (2ª Vara Criminal), por
crimes do Sistema Nacional de Armas
; no processo n.º 6746-80.2009.811.0002 (4ª Vara Criminal), e no processo n.º 18595-78.2011.811.0002 (4ª Vara Criminal), ambos por
roubo majorado
. Em sede de
inquérito policial
, teve registros nas seguintes unidades: 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (proc. n.º 1925-05.2012.811.0042 –
crimes do Sistema Nacional de Armas
), 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (proc. n.º 16645-74.2012.811.0042 –
falsificação de documento público
), e 1ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (proc. n.º 16945-30.2010.811.0002 –
homicídio simples
). No tocante à
execução penal
, há registros em trâmite e já baixados nas seguintes varas: 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (proc. n.º 0009049-68.2014.811.0042 – pena privativa de liberdade; e proc. n.º 11638-62.2016.811.0042 – pena restritiva de direitos), bem como na 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (proc. n.º 6199-72.2014.811.0064 – execução penal e de medidas alternativas).
Tais registros revelam personalidade voltada à criminalidade, sendo elementos relevantes para a análise desfavorável dos antecedentes e eventual valoração negativa da personalidade ou conduta social, a depender do contexto fático dos autos
.

[...] Neste ponto, é possível concluir que
os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições
. Além disso,
a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que, se mantidos em liberdade, podem intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal
.

Deveras,
a reiteração delitiva dos investigados e o
modus operandi
adotado revelam que, em liberdade, continuarão a praticar crimes, o que compromete a ordem pública e impõe a necessidade da medida extrema
.

[...] Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva
de ADÃO ELIAS JÚNIOR, LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA, ISABELA VILLALBA FAUSTINO e
JULYENDER BATISTA BORGES
, considerando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema”.

(Decisão de ID 188389039 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de crimes de
integração de organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
, os quais possuem não apenas notória gravidade quando individualmente considerados, mas principalmente quando considerados
em conjunto
, observadas as
circunstâncias colacionadas nos autos
, as quais apontam para um episódio em que dois reeducandos, um deles considerado de
alta periculosidade
dada sua posição de
liderança
junto à facção criminosa
Comando Vermelho
, lograram êxito em
fugir
de estabelecimento prisional por meio de
complexo esquema
, o qual contou não apenas com o apoio e a participação direta de
servidores públicos
, mas também de
membros da referida organização criminosa
, em detrimento, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, da
integridade do sistema penitenciário
, com risco à própria
credibilidade do Estado
no exercício de seu poder de punir.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse, observadas as circunstâncias do caso e o aparente envolvimento do paciente com a organização criminosa
Comando Vermelho
, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
[...]
a periculosidade da agente e a necessidade de se interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
” (HC n. 956.760/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). — Destaquei.

Outrossim,
JULYENDER
ostenta
extensa ficha criminal
, ao que se vê,
em primeiro lugar
, da consulta aos autos do PEP n. 0009049-68.2014.8.11.0042, no qual se encontram reunidas
três condenações definitivas
, proferidas nos autos n. 0006534-31.2012.8.11.0042, n. 0018595-78.2011.8.11.0002 e n. 0016460-60.2017.8.11.0042, à conta da prática, dentre outros, dos crimes de
roubo majorado, associação criminosa, crimes do sistema nacional de armas
e
pertencimento à
organização criminosa
;
em segundo lugar
, do trâmite, em desfavor do paciente, de
sete ações penais
, as quais reúnem denúncias pela prática dos crimes de
roubo majorado, roubo simples, formação de quadrilha ou bando
e ainda
crimes do sistema nacional de armas
(autos n. 0003882-65.2017.8.11.0042, n. 0005167-46.2010.8.11.0040, n. 0013931-78.2011.8.11.0042, n. 0006534-31.2012.8.11.0042, n. 0016460-60.2017.8.11.0042, n. 14956-86.2010.811.0002, n. 6746-80.2009.811.0002 e n. 18595-78.2011.811.0002); e,
em terceiro lugar
, dos
inquéritos policiais
que já tramitaram em desfavor dele, pela prática de
crimes do sistema nacional de armas, falsificação de documento público e homicídio simples
(autos n. 1925-05.2012.811.0042, n. 16645-74.2012.811.0042 e n. 16945-30.2010.811.0002).

Trata-se de registros que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Ademais, ainda que se trate, em tese, de fuga de reeducandos ocorrida em
2023
, deve-se observar que
não subsiste qualquer eventual ofensa ao princípio da contemporaneidade
, uma vez que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
,
presentes os
requisitos ensejadores de sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JULYENDER BATISTA BORGES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025